Tribunal: TJMT
Processo: 1021100-47.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021100-47.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CELSO DA SILVA - CPF: 044.545.471-73 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 84 DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Embargos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão afirmando que houve omissão quanto ao pedido contraposto e quanto ao pedido de condenação da embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Há certidão de intempestividade dos embargos de declaração opostos, conforme ID. 59491980.

Em que pese os termos da oposição, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 84 do FONAJE.

Destaco que na própria decisão que determinou a designação de sessão de julgamento constou a referida observação:

O prazo recursal fluirá da data do encerramento do julgamento, em conformidade com o disposto no art. 35 da Resolução n° 009/2011-TP, alterada pela Resolução-TJ-MT/TP nº 05, de 14/02/2019, e com a orientação contida no Enunciado 85 do FONAJE.

No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 13/08/2020, conforme voto e acórdão acostados no ID 54500469.

Verifico que os embargos declaratórios somente foram opostos em 21/08/2020, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.

Após a oposição dos aclaratórios ora em julgamento, houve certificação correta quanto a sua intempestividade, nos seguintes termos:

CERTIFICO que foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO fora do prazo legal, de acordo com o disposto no art. 49 da Lei nº 9.099/95.

Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, posto que intempestivos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020